Tribunal: STF
Processo: ARE 1551845
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 144, fl. 1).



     APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INICIAL ELABORADA CONFORME OS REQUISITOS LEGAIS – NULIDADE DA PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALTERAÇÃO DAS PENAS FIXADAS NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CABIMENTO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Descabe reconhecer como inepta a denúncia que enseja a adequação típica, descrevendo suficientemente os fatos com todos os elementos indispensáveis, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Inexistindo qualquer indício de irregularidade no exame pericial realizado nas substâncias entorpecentes apreendidas e não tendo a defesa trazido aos autos qualquer elemento a corroborar suas alegações, ônus que lhe incumbia, deve ser rejeitada a tese de nulidade da prova. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao réu a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe. A palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Examinados com acuidade os elementos circunstanciais do delito, obedecidas as disposições do art. 59 e do art. 68, ambos do CP e art. 42 da Lei de Tóxicos, não há que se falar em redução da pena aplicada. Integra a discricionariedade do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judiciais desfavoráveis e agravantes, não cabendo ao tribunal revisor a alteração desmedida das decisões de primeira instância. Subsistindo os motivos que ensejaram a segregação do réu, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva. A condenação do vencido ao pagamento das custas decorre de expressa previsão legal (art. 804 do CPP), sendo que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. V.V.: Considerando a suspensão das custas pelo magistrado a quo, não pode esta instância revisora condenar o apelante em custas recursais e relegar a análise da suspensão à Execução sem que haja devida insurgência ministerial a respeito do benefício, sob pena de se incorrer em inaceitável reformatio in pejus.



    Consta dos autos, em síntese, que LEANDRO SILVA BARBOZA foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 655 dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Doc. 74). 



    O réu interpôs Recurso de Apelação contra a decisão. O TJMG negou provimento ao recurso (Doc. 144).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Especial (Doc. 187) e Recurso Extraordinário (Doc. 177).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 192). O réu interpôs Agravo (Doc. 203), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 213). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Docs. 249-250), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 256).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega, em suma, que o acórdão proferido pelo TJMG afrontou o disposto no art. 1º, III; 5º LV, LVI, e 93, IX, da CF/88 (Doc. 177).



    Aduz, nas razões recursais, que “[a] decisão recorrida afronta o Direito a inocência, pois teve o objetivo único de justificar uma prisão de um indivíduo sem qualquer lastro probatório.” (Doc. 177, fl. 8). 



    Alega que “[a] decisão recorrida afronta o artigo 1º inciso III, da CRFB/88, pois a manutenção da condenação não respeitara qualquer garantia positivada em nossa carta política” (Doc. 177, fl. 8).



    Argumenta, ainda, que a “decisão recorrida afronta o artigo 93 inciso IX, da CRFB/88, considerando que tanto a sentença de piso quanto ao acórdão se funda nos elementos de ocorrências para assentar a existência de materialidade, rompendo com toda obrigação legal” (Doc. 177, fl. 10).



    Complementa, nesse ponto, que “[o] princípio do devido processo legal se faz presente na motivação das decisões judiciais, uma vez que pela análise dos fundamentos da decisão é possível identificar os elementos da fundamentação utilizados pelo juiz e se oportunizada as partes o direito de manifestação sobre os fatos e questões levadas a juízo” (Doc. 177, fl. 11).



    Ainda segundo diz, “a douta acusação tenta sobremaneira dar legalidade a ação policial que vilipendiou toda garantia fundamental, desde invasão domiciliar a agressão física mostrada e comprovada no feito” (Doc. 177, fl. 12).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “reformando-se totalmente a decisão recorrida, para que se casse a manutenção da condenação de 1º grau de jurisdição, determinando a obediência aos acentos da carta política, reconhecendo os danos causados ao Recorrido, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria” (Doc. 177, fl. 12).



    A Corte estadual não admitiu o recursos com fundamento na ausência de prequestionamento da matéria, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 182).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do óbice processual e reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário (Doc. 197).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos apresentados pelo recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 177, fls. 5-8):



    DA REPERCUSSÃO GERAL



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/2004, o recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do artigo 1.035 da lei 13.105/2015



    Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e econômica.



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    DA REPERCUSSÃO DO PRESENTE CASO 



    Sendo assim, com suporte nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, econômica e social. 



    Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    DESDOBRAMENTOS NA ESFERA SOCIAL 



    Os desdobramentos na esfera social se vislumbram, considerando o precedente que se aufere com tal deciso, mantendo decisão nos termos do acórdão combatido estaremos chancelando prisões ferindo a legalidade, causando um desarranjo social, afrontando as garantias fundamentais esculpidos na carta política. 



    DESDOBRAMENTOS NA ESFERA JURÍDICA 



    A repercussão geral jurídica também resta caracterizada porque o acórdão guerreado servirá de precedente perigoso a outros julgados.



    Logo, a matéria deste recurso é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico.



    CONCLUSÃO DA REPERCUSSÃO DO PRESENTE CASO



    Sendo assim, com suporte nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, econômica e social. 



    Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, sobretudo em relação à dignidade humana, ao devido processo legal e à fundamentação das decisões judiciais, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. 



    Há no caso, assim, a incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    No caso, o TJMG negou provimento à Apelação do recorrente, afastando as nulidades alegadas e mantendo sua condenação, com arrimo no seguintes fundamentos (Doc. 144, fls. 4 -): 



    PRELIMINARES 



    Sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade do feito em face da inépcia da denúncia. 



    Como cediço, o processo só deve ser anulado, por inépcia da peça inicial, quando o vício porventura existente apresentar tal gravidade que impossibilite a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional, o que não ocorreu in casu. 



    Colhem-se da inicial acusatória elementos suficientes a demonstrar o fato pretensamente criminoso, com suas circunstâncias mais relevantes e necessárias à configuração do delito, de forma precisa e determinada, culminando em capitulação jurídica adequada à narrativa exposta. 



    Ao que se vê, restou estabelecido o necessário nexo causal entre o agir incriminado e o resultado danoso, indicando-se os elementos indiciários de culpabilidade e permitindo, assim, que o denunciado bem compreendesse a acusação e que suas defensoras desempenhassem seu múnus ao longo da instrução processual. 



    Estando, pois, cumpridos os requisitos de ordem formal e material da acusação, não há que se falar em inépcia da denúncia. 



    A respeito:



    [...]



    Também não há que se falar em ilicitude da prova produzida por violação da cadeia de custódia.



    Convém registrar, a princípio, que a defesa não apontou de maneira concreta em qual ou quais situações específicas haveria ocorrido a quebra da cadeia de custódia, baseando-se o inconformismo apenas em suposições. 



    Ressalto que a alegação de que “as substâncias apontadas como de posse do recorrente estava em locais diversos, quebrando toda cadeia de custodia quando da entrega destes a autoridade policial, fora juntadas todas no mesmo recipiente” não encontra qualquer respaldo nos autos, uma vez que todo o entorpecente cuja posse foi imputada a Leandro na denúncia foi apreendido no mesmo local, qual seja, no interior de uma sacola arrecadada no veículo em que ele se encontrava. 



    Ademais, conforme se extrai facilmente do processo, os entorpecentes apreendidos durante a diligência policial foram devidamente individualizados e especificados, inexistindo qualquer indício de irregularidade no transporte das drogas ou na perícia técnica, que atestou a presença de maconha na substância submetida à análise, não havendo que se falar, portanto, em “inconclusão do laudo pericial”. 



    Com tais considerações, rejeito as preliminares arguidas e passo à análise do mérito.



    MÉRITO



    Pleiteia a defesa a absolvição do apelante diante da alegada insuficiência de provas. 



    Novamente, sem razão. 



    A materialidade está comprovada pelo APFD (doc. 2, pág. 2/7), boletim de ocorrência (doc. 2, pág. 11/20), laudo preliminar de constatação de droga (doc. 4, pág. 14) e laudo toxicológico definitivo (doc. 6, pág. 31/32), tudo em consonância com o acervo probatório. 



    De igual modo, a autoria encontra-se demonstrada, não obstante a negativa apresentada pelo réu (doc. 2, pág. 6/7 e PJe mídias).



    O condutor do flagrante, Wesley Carvalho de Resende, na delegacia, narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, atribuindo a prática do tráfico de drogas ao recorrente, esclarecendo:



    [...]



    Durante a instrução, o militar confirmou o depoimento anteriormente prestado, relatando que, na data dos fatos, sua equipe recebeu informação de que o apelante, vulgo “Leandrinho”, um dos principais gerentes do tráfico de drogas na região do “Bela Vista”, em Contagem, estaria em um veículo GM/Cruze, se deslocando para a cidade de Betim, transportando entorpecentes. Diante da notícia, outra equipe que estava próxima ao local conseguiu abordar o réu e arrecadar as porções de droga em posse dele. Asseverou que o recorrente já era conhecido no meio policial pelo envolvimento com o comércio de entorpecentes (PJe mídias).



    Corroborando a autoria delitiva, têm-se as declarações dos policiais Kênia Pompéia Souza Neves, Evandro Flávio Lisboa, Maicon Lopes dos Santos e Lúcio Emanuel dos Santos, que participaram da ocorrência e elucidaram as circunstâncias em que se deram os fatos, ressaltando que as 140 porções de maconha foram localizadas no interior do veículo em que o recorrente se encontrava.



    [...]



    Nesse ponto, saliento que, para não se crer nos relatos extremamente coerentes dos policiais, necessária seria a demonstração de seus interesses diretos na condenação do agente, seja por inimizade ou qualquer outra forma de suspeição, pois, se de um lado os acusados têm razões óbvias de tentar se eximir da responsabilidade criminal, por outro, os policiais, assim como qualquer testemunha, não têm motivos para incriminar inocentes, a não ser que se prove o contrário, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.



    [...]



    Ademais, não podemos olvidar das circunstâncias em que se deu o flagrante, que foi precedido de denúncia anônima que indicava a prática da traficância por Leandro, que já era conhecido pelo envolvimento com a referida atividade ilícita e, naquela ocasião, estaria transportando grande quantidade de droga, informe que se confirmou, tanto que Leandro foi surpreendido no interior de um veículo no qual foram arrecadadas 140 porções de maconha, com peso total de 793,5g.



    [...]



    Cumpre ainda mencionar que os fatos em tela não me parecem isolados na vida de Leandro, que, conforme se extrai da CAC (doc. 11) é reincidente específico, registrando condenação pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas. 



    Dessa forma, a maneira em que ocorreu a prisão do acusado e a apreensão dos entorpecentes, aliada aos elementos de convicção acima transcritos, evidencia a propriedade das substâncias, sua destinação mercantil e o envolvimento de Leandro com a traficância.



    Assim, por todo o exposto, forçoso concluir pelo acerto da respeitável sentença penal condenatória, não havendo que se falar em absolvição pela insuficiência de provas.



     Como se observou, não há falar em ilegalidade na atuação policial, pois, conforme narrado, existiu justa causa para a abordagem veicular e pessoal do suspeito. 



    No caso concreto, a Polícia Militar foi anteriormente alertada sobre um veículo que supostamente transportava drogas para a cidade de Betim/MG. Com base em tais informações, foram até o local indicado na denúncia anônima especificada, localizaram o veículo informado e abordaram o ora acusado. Durante a busca, encontraram dentro do automóvel em que ele estava, uma sacola contendo 140 (cento e quarenta) porções de maconha, pesando, ao todo, 793,5 g.



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente